Tribunal: STF
Processo: ARE 1300441
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que consta o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 17, fl. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ART. 58 DO ADCT. SÚMULA 260/TFR. DESCABIMENTO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESPÓLIO DE ARLINDO KLEIN alega que o acórdão recorrido violou a tese firmada no julgamento do Tema 334 da repercussão geral, pois, não obstante a sentença condenatória transitada em julgado não tenha feito menção expressa à aplicação da Súmula 260 do extinto TFR (No primeiro reajuste do benefício previdenciário deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos reajustes subseqüentes, o salário-mínimo então atualizado), esta deve ser aplicada na fase executória, pois há determinação expressa no referido precedente nesse sentido.



    Pretende “o exato critério determinado pelo julgado na Repercussão Geral, ou seja, no 1º reajuste ser aplicado o índice integral do aumento, nos termos da súmula 260 do extinto TFR” (Vol. 21, fl. 8). 



    O Recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que a análise das razões recursais demandaria o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos (Vol. 25).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 29).



    Em 3 de dezembro de 2020, a Ilustre Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem, para observância do entendimento fixado no RE 630.501-RG, Tema 334 da repercussão geral (Vol. 35).



    Na sequência, a parte recorrente apresentou, perante o TRF/4ª Região, pedido de reconsideração, em que postulou o andamento do processo, ao argumento de que não se trata, no caso concreto, de aplicação do Tema 334 da repercussão geral, e sim da Súmula 260 do TFR (Vol. 41).



    Em nova análise da matéria, o TRF/4ª Região afastou a aplicação do Tema 334 e determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE, uma vez que “o título executivo já reconheceu o direito do autor ao cálculo do seu benefício em 10/1983, enquanto a data de início original era 3-11-1983. O que ora se debate é a incidência da Súmula 260 do extinto TFR e suas consequências” (Vol. 71).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 17, fl. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ART. 58 DO ADCT. SÚMULA 260/TFR. DESCABIMENTO. 



    1. As Turmas Previdenciárias desta Corte tem se posicionado no sentido de que a equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido (RMI fictícia), e não na data original da concessão do benefício. 



    2. O cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da revisão da Súmula 260 do extinto TFR. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos da Súmula 260 ofende à coisa julgada. 



    3. Diferentemente do art. 58 do ADCT, com previsão constitucional, a revisão de que trata da Súmula 260 somente pode analisada na via judicial quando decorrer de pedido expresso nos autos, o que, in casu, não se visualiza, muito menos pode ser deferido ex officio pelo juízo na fase de cumprimento de sentença sob pena de ofensa à coisa julgada”.



    Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido para dar provimento parcial ao recurso da parte autora (Vol. 17, fl. 9):



    “Da leitura do título executivo reconhecendo o direito à retroação da data de cálculo do melhor benefício para aquela em que já implementadas as condições para a concessão, tratando-se de benefício com data de início anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, tenho que procede a insurgência da parte exequente quanto à revisão do artigo 58 do ADCT pela equivalência de salários mínimos na data da DIB fictícia. 



    Isso porque as Turmas Previdenciárias desta Corte tem se posicionado no sentido de que a equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido (RMI fictícia), e não na data original da concessão do benefício.



    […]



    Todavia, quanto ao índice integral com fundamento na Súmula 260 do TFR, como busca o exequente, tenho que não procede a insurgência. 



    A questão envolvendo o primeiro reajuste integral (após a DIB retroagida), baseado na Súmula n.º 260 do extinto TFR, não está prevista no título judicial.



    (…)



    O cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da revisão da Súmula 260 do extinto TFR. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos da Súmula 260 ofende à coisa julgada, o que é defeso em cumprimento de sentença.“



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTIA A APLICAÇÃO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DA SÚMULA 260 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, ANTE O CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA E A NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    A questão trazida à baila no presente agravo não fez parte das razões do recurso extraordinário nem foi debatida na Corte de origem, constituindo inovação insuscetível de ser apreciada em sede de agravo regimental. Agravo manifestamente infundado, ao qual se nega provimento. Condenação do agravante a pagar multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da agravada, nos termos do § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.” (RE 369.935-AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 16/12/2005)



    “EMENTA: Benefício previdenciário. Reajuste. Parcelas anteriores à promulgação da carta de 1988. Súmula 260. Alegada violação ao art. 58 do ADCT não reconhecida, dado o caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados, dado o nítido caráter infringente de que se revestem.” (RE 284.303-AgR-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJe. 28/6/2022)



    “EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício previdenciário. Decisão na fase de conhecimento no sentido de que a aplicação da Súmula 260/TFR não vincula o benefício previdenciário em número de salários mínimos. Decisão na fase de execução em que se chegou a outra conclusão. 3. Rediscussão da matéria referente à fase de conhecimento. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ofensa à coisa julgada não alegada. Deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 356.917-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2004)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente